Tribunal: TJES
Processo: 5004018-07.2024.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2026-05-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004018-07.2024.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARIA HELENA CHAVES DA SILVA

APELADO: FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

RELATOR(A):

DES. ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5004018-07.2024.8.08.0012

APELANTE/APELADA:
MARIA HELENA CHAVES DA SILVA

APELADA/APELANTE:
FACTA FINANCEIRA S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

JUÍZO PROLATOR:
2ª VARA CÍVEL DE CARIACICA - FELIPE BERTRAND SARDENBERG MOULIN

RELATOR:
DES. SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

EMENTA

Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE MÚTUO BANCÁRIO. TAXA DE JUROS SUPERIOR À PACTUADA. DESCUMPRIMENTO DA OFERTA CONTRATUAL. REVISÃO DO CONTRATO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO PELA TAXA SELIC NOS TERMOS DA LEI Nº 14.905/2024. RECURSO DA AUTORA DESPROVIDO E RECURSO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações cíveis interpostas por ambas as partes contra sentença que, em ação revisional de contrato de mútuo bancário, reconheceu a cobrança de juros em percentual superior ao pactuado, determinou a revisão da taxa contratual para 1,80% ao mês e condenou a instituição financeira à restituição em dobro dos valores pagos a maior, rejeitando o pedido de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se o contrato de mútuo bancário foi executado com aplicação de taxa de juros superior àquela expressamente pactuada entre as partes; (ii) estabelecer se a restituição do indébito deve ocorrer de forma simples ou em dobro; e (iii) determinar se a cobrança de juros em percentual ligeiramente superior ao contratado configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A petição inicial atende aos requisitos do art. 319 do CPC, apresenta narrativa clara dos fatos e pedido determinado, o que afasta a alegação de inépcia e garante o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa.

4. O interesse de agir decorre do princípio da inafastabilidade da jurisdição, que assegura à parte o direito de provocar o Poder Judiciário diante de alegada violação a direito (CF/1988, art. 5º, XXXV).

5. A representação processual da autora é regular, pois a procuração juntada aos autos satisfaz as exigências legais, sendo desnecessário o reconhecimento de firma do outorgante na ausência de dúvida fundada quanto à autenticidade do documento.

6. Não se verifica hipótese de advocacia predatória apta a justificar a extinção do processo, pois a demanda apresenta substrato fático individualizado, consistente em discrepância concreta entre a taxa de juros ofertada e a efetivamente aplicada.

7. A instituição financeira vincula-se às condições ofertadas no contrato de consumo, de modo que a cobrança de parcelas calculadas com taxa de 1,838% ao mês, quando pactuada taxa de 1,80%, caracteriza descumprimento contratual e autoriza a revisão do pacto e a restituição do valor cobrado em excesso.

8. A repetição do indébito em dobro é cabível para valores pagos após 30/03/2021 quando a cobrança viola a boa-fé objetiva, independentemente da demonstração de má-fé subjetiva do fornecedor, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça.

9. O mero descumprimento contratual decorrente da aplicação de taxa de juros ligeiramente superior à pactuada configura ilícito de natureza patrimonial e não gera, por si só, dano moral indenizável, sobretudo na ausência de inscrição em cadastros restritivos ou de circunstância excepcional que evidencie abalo à esfera extrapatrimonial do consumidor.

10. A atualização da condenação deve observar a sistemática da Lei nº 14.905/2024, com incidência da taxa SELIC a partir da citação, vedada a cumulação com outros índices de correção monetária ou juros moratórios para evitar bis in idem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso da autora desprovido e recurso da instituição financeira parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A instituição financeira vincula-se à taxa de juros expressamente pactuada no contrato de mútuo, sendo cabível a revisão do pacto e a restituição do excesso quando aplicada taxa superior à contratada.

A repetição do indébito em dobro é devida quando a cobrança indevida viola a boa-fé objetiva, independentemente da comprovação de má-fé subjetiva do fornecedor.

O mero descumprimento contratual decorrente da cobrança de juros ligeiramente superiores aos pactuados, sem circunstâncias agravantes, não configura dano moral indenizável.

A atualização de condenações judiciais deve observar a taxa SELIC a partir da citação, nos termos da Lei nº 14.905/2024, vedada a cumulação com outros índices.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento aos recursos, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5004018-07.2024.8.08.0012

APELANTE/APELADA:
MARIA HELENA CHAVES DA SILVA

APELADA/APELANTE:
FACTA FINANCEIRA S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

JUÍZO PROLATOR:
2ª VARA CÍVEL DE CARIACICA - FELIPE BERTRAND SARDENBERG MOULIN

RELATOR:
DES. SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

VOTO

Adiro ao relatório.

Conforme se extrai do relatório constante dos autos, a controvérsia instaurada cinge-se à verificação da validade da taxa de juros aplicada no contrato de mútuo bancário, especialmente à luz daquilo que foi expressamente pactuado entre as partes. Discute-se, ainda, a forma de restituição de eventual quantia indevidamente cobrada, notadamente se a repetição do indébito deve ocorrer de maneira simples ou em dobro. Por fim, examina-se a eventual configuração de dano moral indenizável decorrente da cobrança de juros em patamar superior ao estipulado no instrumento contratual.

Conheço dos recursos, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade, e passo à análise do mérito de forma individualizada de cada apelo.

I - RECURSO DE FACTA FINANCEIRA S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

Inicialmente, no tocante às prejudiciais de mérito suscitadas pela Apelante, consistentes na alegação de inépcia da petição inicial, ausência de interesse de agir e irregularidade de representação processual, não merecem acolhimento.

A alegada inépcia da inicial não se configura, porquanto a peça inaugural observa os requisitos estabelecidos no art. 319 do Código de Processo Civil, expondo de forma clara os fatos e os fundamentos jurídicos do pedido, além de formular pretensão certa e determinada, circunstâncias que permitiram o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa pela parte demandada.

De igual modo, não prospera a tese de ausência de interesse de agir. A pretensão deduzida em juízo encontra amparo no princípio da inafastabilidade da jurisdição, consagrado no art. 5º, XXXV, da Constituição Federal, sendo legítima a provocação do Poder Judiciário sempre que a parte entenda violado ou ameaçado direito seu, como ocorre na hipótese dos autos.

Também não se verifica qualquer irregularidade na representação processual da parte autora. A procuração acostada aos autos atende às exigências legais, sendo certo que o reconhecimento de firma do outorgante não constitui requisito de validade do mandato judicial, salvo quando presente fundada dúvida acerca de sua autenticidade, circunstância que não se evidencia no caso concreto.

Por fim, quanto à invocação da Recomendação nº 159/2024 do Conselho Nacional De Justiça, igualmente não se identificam elementos que indiquem a prática de advocacia predatória apta a justificar a extinção do feito. A demanda apresenta substrato fático específico, lastreado em discrepância numérica concreta entre a oferta contratual e os valores efetivamente cobrados, o que afasta a hipótese de litigância massificada destituída de fundamento individualizado.

Ultrapassadas tais questões, no mérito, a sentença de primeiro grau agiu acertadamente ao constatar o descumprimento contratual. O contrato previa juros de 1,80% ao mês. Contudo, cálculos apresentados pela autora e não impugnados especificamente pela ré demonstram que a parcela cobrada (R$ 353,44) reflete uma taxa de 1,838% ao mês. A instituição financeira vincula-se à oferta realizada (art. 30 e 52 do CDC). O descumprimento do índice pactuado gera o dever de revisar o pacto e restituir o excesso.

A repetição em dobro do indébito, para as parcelas pagas após 30/03/2021, observa o entendimento consolidado pelo STJ no EAREsp 676.608/RS, sendo cabível quando a cobrança for contrária à boa-fé objetiva, independentemente de má-fé subjetiva.

No entanto, assiste razão à recorrente Facta quanto aos encargos moratórios. A atualização de débitos judiciais deve observar a sistemática da Lei nº 14.905/2024, incidindo a taxa SELIC (que já engloba juros e correção) a partir da citação, vedada a cumulação com outros índices para evitar
bis in idem
.

II - RECURSO DE MARIA HELENA CHAVES DA SILVA

Pretende a autora a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais. Todavia, compulsando os autos, verifica-se que a r. sentença não comporta reforma neste ponto.

O dano moral exige ofensa a direitos da personalidade, como a honra ou a dignidade humana. No presente caso, a controvérsia reside exclusivamente na aplicação de uma taxa de juros ligeiramente superior à pactuada (1,838% vs 1,80%), o que resultou em uma diferença mensal de aproximadamente R$ 4,32.

Embora a conduta da ré seja irregular do ponto de vista contratual e consumerista, trata-se de ilícito de repercussão meramente patrimonial. Não houve prova de inscrição em cadastros de inadimplentes, privação de bens essenciais ou qualquer outra circunstância excepcional que tenha abalado a integridade psíquica da autora de forma extraordinária.

O mero descumprimento contratual, por si só, não gera o dever de indenizar extrapatrimonialmente. A reparação material (revisão do contrato e devolução em dobro) já recompõe o equilíbrio da relação jurídica, conforme bem pontuado pelo magistrado
a quo
. Portanto, mantenho a improcedência do pedido de danos morais.

III - CONCLUSÃO

Ante o exposto, conheço de ambos os apelos para: (i) NEGAR PROVIMENTO ao recurso de MARIA HELENA CHAVES DA SILVA; (ii) DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso da FACTA FINANCEIRA S/A exclusivamente para determinar que a atualização da condenação observe a sistemática da Lei nº 14.905/2024 (incidência da taxa SELIC a partir da citação), mantendo-se os demais termos da sentença, inclusive quanto à revisão da taxa de juros para 1,80% e à repetição dobrada do indébito.

Mantenho a sucumbência recíproca fixada na origem, restando os honorários advocatícios recursais majorados para 12% sobre o valor da causa, observada a gratuidade de justiça deferida à autora.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)